Tribunal: STF
Processo: AI 431536
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Compensação
de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao
ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações.
Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento